Tribunal: STF
Processo: HC 86287
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
1. Se a
 prisão preventiva de apenas um dos quadrilheiros foi decretada para
 garantir a conclusão das investigações, o encerramento delas e o
advento da denúncia, já recebida, tornam dispensável a custódia.
2. HC deferido.